Tribunal: TJPA
Processo: 0006605-58.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006605-58.2020.8.14.0013

APELANTE: ARTHUR WESLEY FERREIRA GALVAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos e 6 meses de reclusão, além de 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a desclassificação da conduta do apelante para o crime de posse de entorpecente para consumo próprio, a fim de absolvê-lo; (ii) saber se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e concreta, nos moldes exigidos pela jurisprudência; (iii) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com ampliação da fração redutora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese absolutória foi rejeitada ante a suficiência das provas de autoria e materialidade, consubstanciadas nos laudos periciais e depoimentos prestados por policiais militares em juízo, corroborados por declarações da companheira do apelante, demonstrando conduta compatível com o tráfico de drogas, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal.

4. A alegação de ausência de fundamentação concreta na fixação da pena-base merece acolhimento. Observou-se que a sentença utilizou argumentos genéricos e próprios do tipo penal para justificar a negativação de parte das vetoriais, contrariando o entendimento consolidado nos tribunais superiores.

5. Reconhecida a necessidade de reforma da dosimetria, a pena-base foi redimensionada para 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 563 dias-multa.

6. Admitido o redutor do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, porquanto presentes os requisitos legais do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, e ausente motivação válida na sentença para aplicação de fração menor.

7. Pena definitiva fixada em 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 188 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A desclassificação do tráfico para o crime de posse para uso pessoal exige prova inequívoca do exclusivo consumo próprio, não evidenciada no caso concreto. 2. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal. 3. O reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da fração máxima, é cabível quando preenchidos os requisitos legais e inexistente motivação válida para modulação diversa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.695.878/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.08.2018; STJ, HC n. 698.362/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 778.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, HC n. 859.332/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Arthur Wesley Ferreira Galvão apela de sentença do Juízo Criminal da Comarca de Capanema/PA que o condenou à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (ID 11304370).

Em razões recursais, pleiteia pela desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer a reforma do cálculo dosimétrico, pugnando pela neutralização de vetoriais negativadas mediante fundamentação inidônea. Por fim, pugna pela ampliação do redutor referente ao privilégio contido no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (ID 11304384).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 11304387), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 13138770).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para
absolvição
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão das substâncias entorpecentes, uma munição calibre 22, simulacro de arma de fogo, R$ 112,15 em moedas, R$ 185,00 em cédulas, 3 aparelhos celulares (ID 11304313 - Pág. 5) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.07.000212-QUI, que constatou o seguinte:

“1 - DO MATERIAL:

Trata-se de 34 (trinta e quatro) porções de uma erva verde prensada, semelhante à maconha pesando 49,799g (foto 01), dos quais foi retirada 01(uma) porção para teste de contraprova em laboratório, restando para devolução 48,276g.

[...]

3 - DOS EXAMES COMPLEMENTARES:

Análise de Droga de Abuso - Material Não Biológico: No dia 31/08/2021, foi recebido neste Laboratório Biológico e Toxicológico Forense (L.B.T.F.), uma folha de papel com digitações dobrada e fechada por grampos metálicos, contendo 01 (um) eppendorf com erva, para realização de Exame complementar... Metodologia: Espectroscopia de Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR - Bruker Alpha II). Após exames realizados no material em questão ERVA, obteve-se resultado
POSITIVO
para o grupo dos
Canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L, conhecido vulgarmente como MACONHA
, assinado pelo(a) Perito Criminal Edselma Cruz Monteiro, no dia 31 de Agosto de 2021.” (ID 11304363 – grifos nossos).

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que flagrantearam o apelante, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“O
policial MACIEL FELIPE DA SILVA
declarou que um celular foi roubado; que a vítima descobriu que seu celular estava na boca de fumo; que fizeram a abordagem; que a esposa do acusado autorizou a entrada deles; que conseguiram localizar celular, uma arma caseira, drogas dentro de um recipiente que tinha ração para cachorro; que a droga estava embalada em papel filme, dentro de duas ou três vasilhas que tinha ração para cachorro para camuflar o cheiro do entorpecente; que foi apreendido uma pequena quantia em dinheiro; que acha que nesse dia vendeu pouco, ou o restante do dinheiro tivesse escondido; que no momento da abordagem ele não confessou; que o acusado ficou culpando a mulher dele e ela o culpando: ‘um jogando a culpa para o outro’; que se não se engana na delegacia ele confessou a autoria do crime; que já havia tido denúncia que no final dessa rua, tinha um ponto de tráfico chamado “Baroa do Tráfico”, mas que nunca conseguiram encontrar, pois essas diligências são mais complexas; que no momento não sabiam identificar se aquele ponto era o Baroa do Tráfico; que não sabe de onde o acusado é, mas que ele estava há pouco tempo na cidade; que houve uma denúncia anônima que um celular roubado estaria nessa boca de fumo; que não consegue reconhecer o acusado, pois são muitas diligências diárias e para fixar só se tiver uma tatuagem ou cicatriz; que supostamente a droga encontrada era maconha; que a droga estava toda embalada; que não sabe a quantidade total da droga.

O
militar BRUNO CAVALCANTE DO NASCIMENTO
ratificou o depoimento acima.” (ID 11304370 - Pág. 3).

Ainda em juízo, a Informante Rosângela Gaia, companheira do apelante, informou que:

“[...] este efetivamente mantinha em depósito a droga apreendida, mas que não sabe dizer se era ou não usuário.” (ID 11304370 - Pág. 3)

Ante o quadro, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo certo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.05.2023), como se deu na espécie, tornando inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Seguindo essa linha de intelecção, não subsiste o
pleito de desclassificação da conduta para consumo próprio
, porquanto a alegada condição de usuário não restou comprovada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que o réu trazia consigo substância entorpecente exclusivamente para consumo pessoal.

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Na espécie, como bem fundamentou o magistrado sentenciante “não merece prosperar a desclassificação para o tipo de uso de entorpecentes, vez que as provas acostadas denotam o efetivo direcionamento da droga para a venda, ante a forma de fracionamento e acondicionamento, bem como o fato de a própria companheira do acusado desconhecer que este é usuário de drogas, indica que a finalidade da manutenção do entorpecente no imóvel era, de fato, a comercialização.” (ID 11304370 - Pág. 4)

Ademais, pequenas divergências nos depoimentos dos policiais a respeito dos fatos não possuem o poder de desconstituir o conjunto probatório, pois "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militares atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC,
APR n. 5069331-71.2020.8.24.0023
, Rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 10/08/2021).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, j. 11.03.2024), hipótese retratada nos autos, porquanto as circunstâncias da prisão em flagrante demonstram a prática de traficância, vez que foram apreendidas substâncias fracionadas, aptas para a venda, além de valores em cédulas e moedas.

No tocante à
dosimetria
da pena, sustenta o recorrente a necessidade de revisão da primeira fase do cálculo dosimétrico, ao argumento de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ocorreu com base em fundamentação inidônea. Nesse particular, confira-se a motivação desenvolvida pelo juízo sentenciante para dosar a reprimenda objurgada:

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA: o laudo toxicológico indica quantidade significativa da substância entorpecente denominada “maconha”, a qual é dotada de alto poder viciante, o que denota a reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial;

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a “manter em depósito” substância entorpecente.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS:
Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 fixo a pena base para o acusado em 09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, pelo que mantenho a reprimenda em 09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira fase, aplico o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor do réu, nem de que este ganha a vida através de atividades criminosas, assim, reduzo a pena até então fixada em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. (ID 11304370, pág. 5)

Na espécie, constata-se que foram utilizadas considerações genéricas e próprias do tipo penal, sendo os fundamentos empregados inidôneos para exasperação da pena-base, afastando-se o magistrado sentenciante da diretriz sumular desta Corte de Justiça no sentido de que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (
Súmula 17 do TJPA
), conforme ocorrido nos autos em relação as vetoriais da
culpabilidade
,
personalidade, motivos, consequências e circunstâncias do crime
.

Em relação ao vetor
culpabilidade
(juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento) a fundamentação é inidônea, devendo ser neutralizada. O Juízo
a quo
justificou a negativação com base na vontade livre e consciente do réu em praticar o delito, sendo tal fundamentação abstrata e genérica.

No ponto, clarifico que o Superior Tribunal de Justiça entende que “a exasperação da reprimenda penal deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, aos elementos ou grau da culpabilidade e a outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base” (STJ,

AgRg no REsp n. 1695878/PE
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23/08/2018).

Também se revela insuficiente para motivar a exasperação da pena-base a negativação da
personalidade
com a menção de que o apelante é mínimo adaptado socialmente e índole voltada ao crime. Tal fundamentação não descreveu as particularidades do caso concreto ou indicou elementos idôneos bastantes a demonstrar aspectos morais ou psicológicos do acusado. É caso, portanto, de fundamentação insuficiente (STJ,
HC n. 698362/RO
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/02/2022).

Em complemento, quanto à
personalidade
, é cediço que sua análise demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente deve haver elementos concretos relacionados ao fato em si, que possam auxiliar o magistrado na aferição psicológica e moral. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como “personalidade voltada para a prática de crimes” (STJ,
AgRg no HC n. 778150/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023).

Ademais, quanto ao vetorial
consequências do crime,
verifico que

não pode ser considerado desfavorável com suporte no hipotético número de pessoas atingidas e famílias destruídas pela ação das drogas (STJ,
HC n. 698.362/RO
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8.2.2022).

Por igual, não houve qualquer fundamento concreto apto a justificar a negativação dos motivos e circunstâncias do crime, o que enseja a neutralização das vetoriais.

À vista de tais considerações, persistindo apenas a negativação do vetor alusivo à natureza e quantidade da droga apreendida, reduzo a pena-base para 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 563 dias-multa, que permanece no mesmo patamar à vista da ausência de outros eventos na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Por derradeiro, é admissível o pleito de ampliação do redutor para a fração máxima de 2/3 do tráfico privilegiado, vez que o apelante é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização destinada a este fim.

Dessa forma, procedo ao redimensionamento da pena, aplicando a fração de 2/3 (dois terços) de redução, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, fixando-a, de forma definitiva, em 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 188 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Todavia, não obstante o
quantum
da reprimenda permita, em tese, a fixação do regime aberto, a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida — elementos que ostentam relevância concreta — autorizam, de forma excepcional e fundamentada, a fixação do regime inicial semiaberto, em observância ao art. 42 da Lei de Drogas, sem que isso importe em afronta à proporcionalidade ou ao princípio da legalidade penal (TJPE,
Apcrim n. 0000007-39.2023.8.17.4980
, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, 1ª Câmara Criminal, j. 15.08.2024).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025